Tribunal: STF
Processo: MS 38086
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Lucy Leite de Souza em face do Tribunal de Contas da União e da União, no qual se requer "a concessão de MEDIDA LIMINAR, a perdurar até o julgamento deste writ, para: a1) suspender e sustar os efeitos do Acórdão 5929/2021-2ª Câmara, proferido pelo Tribunal de Contas da União – TCU nos autos nº 045.716/2020-0 pelo Tribunal de Contas da União – TCU, aludido na notificação (Ofício nº 225-OP/Div Pes/C Fron JAURU/66º BI Mtz) do Exército Brasileiro, recebida pela Impetrante na data 06/05/2021, e a2) determinar à autoridade coatora para fazer e/ou mandar fazer imediatamente o retorno do pagamento da integralidade da pensão por morte militar, que vinha percebendo antes da redução ilegal, sob pena de multa diária ou, ao menos, determinar que as importâncias devidas a tal título sejam depositadas mensalmente em juízo, sob pena de multa".
    A autora narra que, "em 06/05/2021, recebeu uma notificação (Ofício nº 225-OP/Div Pes/C Fron JAURU/66º BI Mtz) do Exército Brasileiro, pela qual lhe deu ciência a respeito da existência e resultado do julgamento proferido nos autos 045.716/2020-0 pelo Tribunal de Contas da União - TCU". 
    Relata que "ficou absolutamente surpresa com o teor do acórdão do TCU, seja por causa da denegação do registro do ato concessivo da pensão e que determinou a redução dos proventos da pensão a contar de 1º de maio de 2.021 (cujos valores o segurado instituidor – esposo – já percebia aproximadamente por 24 anos, cujo ato já tinha sido julgado legal pelo TCU na data 26/02/2008), seja porque não tinha ciência do processo e nem lhe foi dada oportunidade para manifestar-se a respeito, especialmente porque o julgamento causa danos em razão da redução dos proventos da pensão e, ainda, porque já decorrido mais de cinco anos do julgamento, pelo TCU, na data 26/02/2008, quando já tinha sido considerado legal o ato (Portaria n° 535-S1/DIP. de 12 DEZ 1997, publicada no DOU N° 243, de 16 DEZ 1997, o Diretor de Inativos e Pensionistas de acordo com a letra d, do item 1, art. 106, da Lei n° 6.880, de 9 de dezembro de 1980) que reformou o S Ten R/1 (019625970-9) NILSON DIAS CAMPOS por ter atingido em 11 DEZ 1996, a idade-limite de permanência na Reserva Remunerada do Exército. Tal Ato foi julgado legal pelo TCU, em sessão de 26 FEV 08 (cópia anexa do acórdão)".
    Alega que, "com a abrupta redução do valor dos proventos de pensão militar (que deve corresponder à integralidade dos proventos do militar falecido), o coator está causando grave lesão aos direitos da Impetrante, haja vista que viola o contraditório e ampla defesa, assim como ofende ato jurídico perfeito, o qual tem de ser respeitado em razão de mandamento constitucional (inciso XXXVI, art. 5º, CF) ainda que fosse ilícita a quantia da pensão concedida e, finalmente, por tratar-se de verba que está incorporada ao patrimônio da Impetrante, pelo que há de ser respeitado o princípio da segurança jurídica, pois, o orçamento familiar dela já foi ajustado aos rendimentos mensais percebidos e feitos inúmeros compromissos financeiros ao longo de todo este tempo considerando a remuneração mensal percebida”.
    Sustenta que "o caso em exame revela inequívoca ofensa direta ao direito do devido processo legal e ampla defesa nos procedimentos que resultem a redução dos proventos de pensão militar – verba tida de caráter alimentar, haja vista que, no caso, a pensão por morte militar deve corresponder ao valor integral dos vencimentos ou proventos do militar falecido".
    Argumenta que “por meio da Portaria n° 535-S1/DIP. de 12 DEZ 1997, publicada no DOU N° 243, de 16 DEZ 1997, o Diretor de Inativos e Pensionistas de acordo com a letra d, do item 1, art. 106, da Lei n° 6.880, de 9 de dezembro de 1980, reformou o segurado instituidor S Ten R/1 (019625970-9) NILSON DIAS CAMPOS por ter atingido em 11 DEZ 1996, a idade-limite de permanência na Reserva Remunerada do Exército. Tal Ato foi julgado legal pelo TCU, em sessão de 26 FEV 08".
    Aduz que "o segurado instituidor NILSON CAMPOS DIAS foi reformado no ano 1.997 e, no ano 2.008, o correspondente ato administrativo foi submetido à fiscalização/apreciação do TCU, ocasião em que o considerou LEGAL (apesar do decurso do prazo quinquenal para apreciação), sobretudo no tocante aos critérios e valores devidos ao segurado instituidor, cujos proventos de aposentadoria foram pagos a ele, sem qualquer modificação, até a data do óbito (22/06/2016) e, por conseguinte, a pensão por morte devida à Impetrante deve corresponder à totalidade dos proventos que foram pagos ao segurado instituidor, especialmente por sido julgada legal pelo TCU, pelo decurso de tempo superior a cinco anos, em respeito ao ato jurídico perfeito e à segurança jurídica".
    Pontua que, "ao modificar o entendimento acerca da questão no ano 2.021, o TCU não respeitou ato jurídico perfeito, visto que o ato que concedeu os proventos de aposentadoria ao militar falecido foi considerado legal pelo próprio TCU ao tempo de sua fiscalização/apreciação no ano 2.008 e, como corolário desta modificação de entendimento, o TCU não respeitou, também, o prazo decadencial de cinco anos, o direito adquirido e, em consequência disso, causa insegurança jurídica, à medida que atinge diretamente o direito ao recebimento do valor integral da pensão devida à Impetrante (que deve corresponder à integralidade dos proventos do militar falecido), a despeito de, no ano 2.008, ter considerado LEGAL o ato de reforma, que continha os mesmos critérios e valores dos proventos daquela época. E, o pior, tudo isto feito sem observância do devido processo legal e ampla defesa".
    Assevera que, "considerando que os proventos do militar falecido já eram pagos a ele por aproximadamente por 24 anos, cujo ato administrativo foi apreciado e considerado legal pelo TCU e, ainda, considerando que o valor da pensão deve corresponder à integralidade dos proventos do militar falecido, o TCU resolveu instaurar o processo de anulação do ato de concessão da pensão, sem o devido contraditório e ampla defesa, de modo que salta aos olhos a nulidade do procedimento, sobretudo por causar à Impetrante danos concretos em razão da redução do valor da pensão, a qual deve correspondente à totalidade dos proventos percebidos pelo militar falecido, quando em vida".
    Afirma que “sofre grave e sério risco de dano irreparável, caso a liminar pretendida seja postergada, já que, por capricho e maldade, a pensão reduzida ilegalmente constitui a remuneração e fonte de renda de sobrevivência da Impetrante e de sua família, visto que a remuneração percebida tem natureza salarial”. 
    É o Relatório. Decido.
    Nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e do artigo 1º da Lei 12.016/2009, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
    Cabível, portanto, o Mandado de Segurança nas hipóteses em que estiverem presentes indícios razoáveis de possível lesão a direito líquido e certo; bem como, necessária a concessão da medida liminar quando houver potencialidade da lesão se tornar efetiva, caso não sejam suspensos os efeitos do ato impugnado (CAIO TÁCITO, Poder de polícia e seus limites. RDA 61/220; OTHON J. SIDOU, Habeas data, mandado de injunção, habeas corpus, Mandado de Segurança e ação popular. Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 42; HELY LOPES MEIRELLES. Mandado de Segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção, habeas data. 18. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 3; CASTRO NUNES. Do Mandado de Segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público. 7. ed. Atualizada por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1967. p. 73).
    A concessão da liminar em Mandado de Segurança, desse modo, encontra assento no próprio texto constitucional (ADI 975 MC/DF, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Pleno, DJ de 20/6/1997), pois, estando presentes os requisitos ensejadores, sua concessão é ínsita à finalidade constitucional de proteção ao direito líquido e certo, sob pena de restrição a eficácia do remédio constitucional.
    Nesses termos, o artigo 7º, inciso III, da Lei 12.016/09 prevê ser possível a suspensão do “ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida”. 
    Na presente hipótese, se fazem presentes tais requisitos. 
    A impetrante insurge-se contra ato colegiado do TCU que negou, por ilegalidade, o registro de pensão por morte que já vinha recebendo desde 2016, determinando o recálculo de seus valores, resultando em significativa redução do benefício.
    Ainda que o controle dos atos administrativos concessivos de benefícios a servidores públicos esteja no âmbito de atribuição dos Tribunais de Contas, mostra-se relevante a tese desenvolvida pela impetrante no sentido da ilegalidade do ato reputado coator, ainda que fruto de um exame superficial, compatível com esta fase procedimental. 
    Com efeito, a negativa de registro da pensão e a determinação de seu recalculo, frise-se, não teve por fundamento o exame intrínseco dos requisitos exigidos para este benefício específico. Em outras palavras, não se discute o direito de a impetrante receber, a título de pensão por morte, a integralidade do valor correspondente aos proventos da aposentadoria do falecido, então instituidor.
    Muito pelo contrário, a glosa no registro da pensão, definida em maio de 2021, teve por fundamento o reconhecimento de possível ilegalidade nos valores recebidos pelo falecido a título de proventos de aposentadoria (cômputo de vantagem - posto/graduação acima a militar já reformado por limite de idade), frise-se, benefício este adquirido pelo militar no ano de 1997, cujo ato de concessão teve sua legalidade reconhecida pelo próprio TCU no ano de 2008. 
    Desse contexto se constata que, a rigor, o ato coator, para além de examinar a legalidade da pensão por morte, segundo os requisitos objetivos desse benefício, acabou por desconstituir o ato de concessão da aposentadoria do militar falecido, no que toca ao valor dos respectivos proventos, depois de decorridos mais de dez anos. E, não menos importante, o fez no ano de 2021 ao explícito fundamento de que a Corte de Contas "passou a rever posicionamento anterior" quanto ao tema. Vale transcrever o seguinte trecho do ato coator:
    “SITUAÇÃO DAS REFORMAS QUE ORIGINARAM AS PENSÕES EM ANÁLISE 1. É importante salientar que esta Corte de Contas, recentemente, mudou o entendimento quanto à possibilidade de o militar já reformado por limite de idade para permanência na reserva receber um posto/graduação acima, para fins de proventos, por ocasião de sua reforma por incapacidade, amparada no art. 110 da Lei 6.880/1980, firmando entendimento de que apenas militares da ativa ou da reserva podem receber a majoração no posto/graduação, conforme texto da lei a seguir: Lei nº 6880/80"
    Em suma, ao negar o registro do benefício da pensão por morte, retificando a sua base de cálculo (proventos de aposentadoria), além de impor efeitos retroativos a nova interpretação dada, desrespeitou o prazo decadencial de 5 anos definido para revisão dos atos administrativos, tal como previsto no artigo 54 da Lei 9.784/99, sem que o tema envolvesse matéria constitucional. Retratada, neste aspecto, a plausibilidade do direito líquido e certo invocado.
    Evidencia-se, ainda, risco de dano de difícil reparação caso não seja suspenso o ato impugnado. Em razão da negativa de registro da pensão, está a impetrante sujeita a significativa redução do valor de sua pensão, de nítida natureza alimentar. 
    Diante do exposto, presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR para suspender, unicamente em relação à impetrante, os efeitos do Acórdão 5929/2021-2ª Câmara até decisão final desta Corte, com comunicação às autoridades competentes para restabelecerem o valor do benefício. 
    Notifique-se a autoridade impetrada para que preste informações no prazo de 10 (dez) dias, conforme disposto no art. 7º, I, da Lei 12.016/2009.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de julho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente